Tribunal: STF
Processo: HC 248439
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 920.323/GO, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de integrar organização criminosa armada (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2003). 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O trancamento da ação penal pela via estreita do remédio heroico consiste em medida excepcional, justificando-se somente quando se revelar, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade, a evidente ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade e a inépcia da denúncia – em flagrante prejuízo à defesa.



    2. No caso, a peça ministerial aponta elementos referentes à materialidade delitiva e também aos indícios de autoria, podendo se verificar com clareza a conduta delituosa imputada ao recorrente.



    3. Ademais, cumpre registrar que o Tribunal de origem ressaltou que os demais integrantes da organização criminosa foram processados e condenados em ação penal conexa, não havendo, assim, que se falar em atipicidade, conforme pretende a defesa.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: A simples leitura da denúncia atribuída ao paciente é possível verificar que sua conduta não preenche os requisitos da imputação que lhe é atribuída, porque [...] não há na denúncia informação de contato do paciente com nenhum outro membro/corréu da suposta organização criminosa, carente assim do elemento subjetivo para se configurar o crime imputado. Assim, requer seja reconhecida a inépcia da denúncia formulada contra o paciente por falta de justa causa e o consequente trancamento da ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando). 




    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    O trancamento da ação penal pela via estreita do remédio heroico consiste em medida excepcional, justificando-se somente quando se revelar, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade, a evidente ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade e a inépcia da denúncia, em flagrante prejuízo à defesa, o que não é a hipótese dos autos. 



    No caso, veja-se o que disse o Tribunal a quo ao denegar a ordem originária (e-STJ fls. 22/23): 



    In casu, depreende-se da denúncia (mov. 121, autos n. 5505145- 75.2021.8.09.0051) que a conduta do paciente consistiu, supostamente e sob a liderança do corréu Marcos Alberto de Souza, em transportar, seja como motorista, seja como escolta, drogas do Estado de Goiás para o Distrito Federal, entregando-as a outros acusados/denunciados para fins de revenda. 



    Destacou a peça acusatória que, no dia 04/06/2021, foi monitorado o transporte para o Distrito Federal, ocasião em que o corréu Marcos dirigia o veículo Fiat/Pálio placa JHE9A61, enquanto o paciente LUCAS dirigia o veículo de Marcos, qual seja, a Fiat/Strada, placa OOR1E99. 



    Verifica-se que a denúncia foi oferecida em conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação dos denunciados, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas. 



    Além disso, a peça acusatória descreveu, ainda que sucinta e objetivamente, as condutas de cada um dos acusados, possibilitando ter ciência de todas as imputações a eles endereçadas, não apresentando nenhum vício capaz de considerá-la inepta, uma vez que ofertada em obediência ao Código de Processo Penal, de modo a garantir o contraditório e ampla defesa. 



    Ressalte-se que, nos crimes de autoria coletiva, como é o caso da organização criminosa, “embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa”. (RHC 80.619/AP, Rel. Ministro JORGEMUSSI, QUINTA TURMA julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018). 



    In casu, a denúncia narrou o funcionamento do suposto grupo criminoso, pormenorizou quais seriam as funções que cada um dos processados, em tese, desempenhava no contexto de toda a engrenagem criminosa. 



    Desse modo, não procede a tese de inépcia da denúncia por suposta violação ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    De igual modo, não se verifica ausência de justa causa para a persecução penal, máxime considerando os áudios obtidos por meio das interceptações telefônicas devidamente autorizadas, os dados decorrentes da quebra de sigilo telemático e os objetos apreendidos por ocasião da deflagração da operação policial (inclusive drogas, armas de fogo e munições). 



    In casu, ressai que a denúncia narra hipótese de fato típico, antijurídico e culpável, com as circunstâncias, bem assim a qualificação do paciente, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, viabilizando a aplicação da lei penal pelo órgão julgador e o exercício da ampla defesa e do contraditório, o que permite a deflagração da ação penal. 



    Nesse particular, convém salientar que, para a instauração da persecução penal não se faz necessária prova cabal da autoria delitiva, que deve ser alcançada no curso da instrução processual, bastando a existência de indícios mínimos – juízo de probabilidade – que corroborem a acusação. 



    Embora o impetrante alegue que o paciente não teve nenhum vínculo com os demais denunciados, há elementos suficientes a justificar a persecução penal em comento. 



    Conforme acima descrito, os autos foram desmembrados com relação ao ora paciente ante a necessidade de citação por edital. 



    Ressalte-se que, exceto Janniffer Silva dos Santos e Raissa Valéria Cardoso Lima, os demais corréus foram condenados nos autos de n. 5505145- 75.2021.8.09.0051 pela prática de organização criminosa ‘armada’ (mov. 974), sendo as condenações mantidas por este e. Tribunal (mov. 1.248). 



    Ademais, na estreita via do mandamus não se admite exame aprofundado do substrato fático-probatório, o que será realizado no âmbito da ação penal de conhecimento (n. 5191001-38.2022.8.09.0051). 



    Impende ainda salientar que o mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente ainda não foi cumprido, encontrando-se Lucas Rodrigues Silva foragido, razão pela qual deve ser mantido o decreto constritivo em seu desfavor, para preservar a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 



    Conforme destacado na decisão monocrática, verifico ser inviável o trancamento da ação penal, porquanto o alegado constrangimento ilegal não se verifica de plano. Como bem destacado pelo acórdão recorrido, a peça ministerial aponta elementos referentes à materialidade delitiva e também aos indícios de autoria, podendo-se verificar com clareza a conduta delituosa imputada ao paciente. 



    Cumpre registrar que o Tribunal de origem ressaltou que os demais integrantes da organização criminosa foram processados e condenados em ação penal conexa, não havendo, assim, que se falar em atipicidade, conforme pretende a defesa. 



    Ademais, a denúncia está instruída com vasto acervo de provas, não comportando o prematuro esgotamento do juízo de culpa. 



    A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas ao paciente, adequando-as, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo.



    Não se pode ignorar, ainda, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Nesse sentido, este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, “A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2024. 



     




Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente